Tribunal: TJDFT
Processo: 0725134-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725134-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ANGELA APARECIDA VENANCIO DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 19169417. Após, baixem-se os autos à Vara de origem para adoção das providências cabíveis referentes aos pedidos formulados na petição de ID 20441383. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator